Tribunal: TJBA
Processo: 8067107-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067107-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO ROSA DOS SANTOS Advogado(s): MARIANA BARBOSA MIRANDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para fornecimento do medicamento Mavacamten (Camzyos) a idoso diagnosticado com miocardiopatia hipertrófica obstrutiva. A parte agravante alega ausência de alternativa terapêutica no SUS e risco iminente de morte súbita. O recurso objetiva a reforma da decisão, sustentando a urgência da medida e a probabilidade do direito com base em prescrição médica e documentação clínica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, com base no art. 300 do CPC, especialmente diante de prescrição médica fundamentada e parecer contrário do NATJUS, de natureza consultiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 300 do CPC exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, ambos os requisitos se encontram preenchidos, conforme documentação médica que atesta a gravidade do quadro e a eficácia do medicamento prescrito. O parecer técnico do NATJUS possui natureza consultiva, não vinculando o magistrado, conforme § 5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 238/2016. A jurisprudência majoritária confere prevalência à prescrição médica individualizada. A incorporação do medicamento ao SUS pela Portaria nº 67/2025 reforça a plausibilidade do direito. O perigo de dano é evidenciado pelo risco iminente de agravamento do quadro clínico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Determinação ao ente estatal para fornecimento do medicamento no prazo de cinco dias. Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência recursal para fornecimento de medicamento, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, evidenciados por prescrição médica e laudos que atestam a urgência terapêutica. 2. O parecer do NATJUS, por ter natureza consultiva, não vincula o julgador quando confrontado com prova clínica robusta.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Resolução CNJ nº 238/2016, art. 1º, § 5º; Portaria nº 67/2025 do Ministério da Saúde. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8032905-09.2020.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 09.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8067107-36.2025.8.05.0000, tendo como Agravante ANTONIO ROSA DOS SANTOS e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA